Tribunal: TCU
Processo: 029.155/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse no 0221.515-81/2007 MTur/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Turismo - MTur, com a interveniência da CAIXA, e a Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP, tendo por objeto a implantação de rede coletora de esgoto em Maresias e estação de tratamento de esgoto (1aa etapa), no Município. (Processo 00190.000505/2018-11)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 0221515-81/2007, que tinha por objeto a implantação da 1a etapa da rede coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto em Maresias, São Sebastião/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de São Sebastião/SP da relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Felipe Augusto (XXX.435.448-XX); 9.3. julgar regulares as contas de Felipe Augusto (XXX.435.448-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ernani Bilotte Primazzi (CPF XXX.650.908-XX); 9.5. julgar irregulares as contas de Ernani Bilotte Primazzi (XXX.650.908-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU. Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/08/2010 65.892,14 28/10/2010 507.572,06 15/02/2011 184.061,59 29/04/2011 246.388,47 16/11/2012 46.102,46 9.6. aplicar a Ernani Bilotte Primazzi (XXX.650.908-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.